Tribunal: STJ
Processo: 0084058-05.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 988130 - SE (2025/0084058-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ELIANE LINS SANTOS
ADVOGADO
: JOSE VICTOR SILVA DA COSTA - SE013629
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PROVAS ILÍCITAS.
CORPUS
ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
contra decisão que não conheceu do
, mas concedeu a
habeas corpus
ordem de ofício para reconhecer a invalidade das buscas pessoal e
domiciliar e a ilicitude das provas obtidas, resultando na absolvição
da agravada e sua imediata soltura.
2. A agravada foi condenada a 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 933 (novecentos e trinta e três)
dias-multa pela prática do delito de tráfico de drogas, conforme art.
33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem
fundada suspeita é válida. Também se discute se eventual
ilegalidade na busca pessoal inicial contamina as demais provas
obtidas, incluindo as do posterior ingresso no domicílio.
III. Razões de decidir
4. A busca pessoal foi fundamentada na percepção subjetiva dos
policiais de que a agravada estava com
, sem
comportamento estranho
fundadas razões objetivas, contrariando os parâmetros de validade
exigidos pela jurisprudência.
5. A ilegalidade na busca pessoal inicial contaminou as demais
provas obtidas, incluindo as do ingresso no domicílio, devido ao nexo
causal entre as diligências, resultando na ilicitude das provas e na
absolvição da agravada por falta de prova da materialidade delitiva.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
1. A busca pessoal sem fundada suspeita é
Tese de julgamento:
inválida e a ilegalidade contamina as demais provas obtidas,
incluindo as do posterior ingresso no domicílio, devido ao nexo
Documento eletrônico VDA50201800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/09/2025 16:32:16
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: dac51c80-7bc4-45a3-ac9f-407fd5e31b78

causal entre as diligências. 2. Provas obtidas por meios ilícitos são
nulas e não podem fundamentar condenação. 3. A ausência de prova
da materialidade delitiva justifica a absolvição.
CPP, art. 157; CPP, art. 244; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 249; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, DJe
; STJ, AgRg no HC 815.881
25/04/2022
/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe
; STF, ARE
19/10/2023
1485279 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe
.
12/08/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
28/08/2025
03/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50201800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/09/2025 16:32:16
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: dac51c80-7bc4-45a3-ac9f-407fd5e31b78

AgRg no HABEAS CORPUS No 988130 - SE (2025/0084058-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ELIANE LINS SANTOS
ADVOGADO
: JOSE VICTOR SILVA DA COSTA - SE013629
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PROVAS ILÍCITAS.
CORPUS
ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
contra decisão que não conheceu do
, mas concedeu a
habeas corpus
ordem de ofício para reconhecer a invalidade das buscas pessoal e
domiciliar e a ilicitude das provas obtidas, resultando na absolvição
da agravada e sua imediata soltura.
2. A agravada foi condenada a 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 933 (novecentos e trinta e três)
dias-multa pela prática do delito de tráfico de drogas, conforme art.
33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem
fundada suspeita é válida. Também se discute se eventual
ilegalidade na busca pessoal inicial contamina as demais provas
obtidas, incluindo as do posterior ingresso no domicílio.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49720044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:29
Código de Controle do Documento: a8fd8f82-f0c8-47b7-ae4c-6fcd1bf5a491

4. A busca pessoal foi fundamentada na percepção subjetiva dos
policiais de que a agravada estava com
, sem
comportamento estranho
fundadas razões objetivas, contrariando os parâmetros de validade
exigidos pela jurisprudência.
5. A ilegalidade na busca pessoal inicial contaminou as demais
provas obtidas, incluindo as do ingresso no domicílio, devido ao nexo
causal entre as diligências, resultando na ilicitude das provas e na
absolvição da agravada por falta de prova da materialidade delitiva.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
1. A busca pessoal sem fundada suspeita é
Tese de julgamento:
inválida e a ilegalidade contamina as demais provas obtidas,
incluindo as do posterior ingresso no domicílio, devido ao nexo
causal entre as diligências. 2. Provas obtidas por meios ilícitos são
nulas e não podem fundamentar condenação. 3. A ausência de prova
da materialidade delitiva justifica a absolvição.
CPP, art. 157; CPP, art. 244; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 249; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, DJe
; STJ, AgRg no HC 815.881
25/04/2022
/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe
; STF, ARE
19/10/2023
1485279 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe
.
12/08/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão por mim proferida (fls. 234-242), por intermédio da
qual não foi conhecido o
, mas foi concedida a ordem, de ofício.
habeas corpus
Consta dos autos que a agravada foi condenada a 09 (nove) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 933 (novecentos e
trinta e três) dias-multa pela prática do delito capitulado no art. 33,
, da
caput
Lei n. 11.343/2006.
Impetrado
perante esta Corte de Justiça, sustentou a
habeas corpus
nulidade da busca pessoal e domiciliar, argumentando a ausência de fundada
suspeita que justificasse a abordagem pessoal da agravada.
Alegou que a proprietária do imóvel não autorizou a entrada dos
policiais, caracterizando, assim, a invasão domiciliar e a consequente nulidade
das provas obtidas.
Afirmou que a abordagem da agravada foi desarrazoada, uma vez que
se baseou unicamente em seu histórico de envolvimento delitivo ou em
Documento eletrônico VDA49720044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:29
Código de Controle do Documento: a8fd8f82-f0c8-47b7-ae4c-6fcd1bf5a491

denúncias anônimas, sem elementos concretos que justificassem a ação
policial.
Requereu, liminarmente, a suspensão da execução da pena, até o
julgamento final do presente
, e, no mérito, a concessão da ordem para
writ
reconhecer as ilegalidades apontadas, declarando-se a ilicitude da prova
material colhida e, por consequência, a absolvição da agravada.
Em decisão por mim proferida (fls. 234-242), não foi conhecido o
, mas foi concedida a ordem, de ofício, a fim de reconhecer a
habeas corpus
invalidade das buscas - pessoal e domiciliar - e a consequente ilicitude das
provas por tais meios obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, a
redundar, por ausência completa de prova da materialidade delitiva, na
absolvição da agravada, sendo determinado, ainda, sua imediata soltura, salvo
se por outro motivo estivesse presa.
Neste regimental (fls. 246-249), o Ministério Público Federal pugnou
pelo provimento do agravo, revogando-se a decisão que deu provimento ao
, sob o argumento de que
recurso
improcede o pleito de reconhecimento de
.
nulidade das provas produzidas após o ingresso em domicílio
É o relatório.
VOTO
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser
integralmente mantida,
(fls. 234-242):
in verbis
Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento
do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365, Primeira Turma,
Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgR no HC 147.210,
27/3/2020
Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
),
30/10/2018
pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC
535.063/SP, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis Junior,
julgado em
).
10/6/2020
Na espécie, embora a parte impetrante não tenha adotado a via
processual adequada, cumpre analisar as razões da impetração, de
forma a verificar a ocorrência de eventual ilegalidade manifesta a
justificar a concessão do
, de ofício.
habeas corpus
No caso em análise, a denúncia (fls. 49-53, grifamos) narra que
[...] no dia
, por volta das 14h30min, na Rua
18/03/2023
Heribaldo José de Barros, Bairro Industrial, nesta urbe, a
denunciada ELIANE LINS SANTOS foi presa em flagrante, por
"transportar", "trazer consigo", para fins de tráfico, 62 "balinhas"
de aproximadamente 44 gramas da substância conhecida como
"crack" e 01 pedra de aproximadamente 214 gramas da
Documento eletrônico VDA49720044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:29
Código de Controle do Documento: a8fd8f82-f0c8-47b7-ae4c-6fcd1bf5a491

substância conhecida como "crack", sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante
consta auto de constatação preliminar (fls. 114/115).
Infere-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia,
horário e local acima aludidos, os policiais militares Carlos
Eduardo Lima dos Santos e Gabriel Vasconcelos Alves Felix,
durante uma
realizada no Bairro
ronda tático ofensiva
Industrial para reprimir o tráfico de entorpecentes, avistaram
um veículo do aplicativo UBER com uma mulher sentada
no banco traseiro em atitude suspeita, vez que baixou a
cabeça quando visualizou a aproximação da viatura
policial.
Narra que, ao realizarem a abordagem no referido veículo,
os agentes de polícia efetuaram a revista na denunciada
que se encontrava no banco traseiro, tendo sido encontrado na
bolsa dela 62 "balinhas" de aproximadamente 44 gramas da
substância conhecida como "crack" embaladas para venda.
Ato contínuo, ao ser interpelada pelos policiais, a denunciada
informou que havia outra quantidade de substância entorpecente
em uma casa localizada na Rua Heribaldo José de Barros, n° 62.
Em seguida, a guarnição se deslocou até o local indicado
pela denunciada e após a autorização para entrada no local, os
policiais encontraram em um dos cômodos da residência 01
pedra de aproximadamente 214 gramas da substância
conhecida como "crack".
Diante de tal fato, efetuaram a prisão em flagrante da
denunciada, sendo conduzida à delegacia.
A sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau (fls. 56-65, grifamos)
descreve a mesma dinâmica fática:
A testemunha Carlos Eduardo Lima dos Santos, policial militar,
aduziu que estava em serviço na ocasião e que a ré já era
conhecida como traficante na cidade. Disse que já participou de
operações em que ela foi conduzida. Contou que passou de carro
e percebeu um comportamento estranho da ré, que
abaixou a cabeça, momento no qual a abordou e encontrou
(crack) dentro de sua bolsa. Afirmou que a ré foi quem
drogas
indicou a residência aos policiais, onde uma moça olhava a filha
dela. A moça (esclareceu que a moça estaria fora da sala de
audiência da 1a Vara Criminal - grifo nosso) disse que a acusada
andava num quartinho. Aduziu que era um quartinho
abandonado num quartinho da residência e encontraram a droga
dentro de um brinquedo da criança (filho da ré). Informou que
abordou a acusada dentro do Uber, no Bairro Industrial em
Aracaju. Alegou que a ré não falou para onde ia, mas que era
conhecida da polícia por ser traficante das antigas. Contou que
além dela e do motorista não havia mais ninguém no Uber e que
ela estava no banco traseiro. Asseverou que de imediato não
reconheceu a ré, achou que poderia ser um sequestro, pois
. Porém,
a mesma apresentava um comportamento estranho
durante a abordagem percebeu que se tratava de ELIANE.
Relatou que após a abordagem ela indicou outro endereço, onde
também havia drogas, que a casa ficava na mesma rua. Disse
que não se recorda do nome da senhora que era dona da
residência e que a dona da casa não foi levada para delegacia.
Documento eletrônico VDA49720044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:29
Código de Controle do Documento: a8fd8f82-f0c8-47b7-ae4c-6fcd1bf5a491

Aduziu que a dona da casa autorizou a entrada da polícia.
Relatou que a droga estava em um quartinho no fundo da
residência. Aduziu que a dona do imóvel tomava conta da filha
de Eliana. Esclareceu que a revista pessoal foi realizada
.
na Delegacia por um policial feminina
A testemunha Gabriel Vasconcelos Alves Felix, policial militar,
relatou que estava fazendo patrulhamento na região e
avistaram um veículo de aplicativo, dentro do veículo
havia uma mulher que, ao avistar a viatura tentou se
.
esconder, abaixando a cabeça para não ser identificada
Afirmou que foram encontradas as balinhas de crack com a ré e
a ela ainda informou que na casa de uma conhecida teria outra
porção de crack. Relatou que pediram para o Uber retornar até o
ponto onde pegou a passageira. Disse que entraram na
residência com a autorização da proprietária e que encontraram
a droga dentro de um carrinho de churrasquinho em um quarto
do fundo da residência. Afirmou que a ré disse que a proprietária
da casa não tinha conhecimento que ela guardava a droga no
local. Narrou que a ré já é conhecida por traficar crack na região
do Cemitério São Benedito no Centro. Contou que havia três
policiais na guarnição e ele possuía a função de motorista.
Informou que o Uber onde se encontrava a ré estava em
movimento e ela estava na parte traseira do veículo. Disse que
nunca havia prendido a ré. Aduziu que o sargento Carlos
. Afirmou
Eduardo foi o responsável pela revista da acusada
que a residência ficava no Bairro Industrial, próximo ao local
onde a ré foi abordada. Relatou que toda guarnição foi até a
residência. Disse que fizeram a busca na residência na
companhia da proprietária e que somente a dona ELIANE foi
conduzida a delegacia, pois a mesma afirmou que a dona da
casa não sabia que ela guardou o material lá. Afirmou que
encontraram aproximadamente 200 gramas de crack e 72
balinhas da mesma substância que estava na bolsa. Disse que
os policiais revistaram somente a bolsa da ré.
Em Juízo, a testemunha referida Vancleide Elói de Jesus relatou
que conhece a ré, pois ELIANE era mãe da menina que tomava
conta. Afirmou que tomava conta da filha da ré. Contou que
trabalhava a cerca de um mês tomando conta da filha dela.
Informou que não tem conhecimento da vida particular da ré.
Disse que foi indicada por uma colega para tomar conta da filha
de Eliane. Afirmou que a ré entregava a criança por volta das
a
horas e pegava por volta das
horas, mais ou
7:00
8:00
17:30
menos. AFIRMOU QUE NO DIA DO FATO A RÉ DEIXOU A
CRIANÇA E SAIU PARA TRABALHAR, que com 20 minutos a
polícia apareceu na sua porta, quebrou o cadeado e não
. Disse que
deixou acompanhar a revista em sua residência
acha que eram policiais militares. Afirmou que os policiais
perguntaram se ela conhecia a ré. Informou que na hora do
ocorrido ela estava na sua casa junto com seu filho de 15 anos.
Narrou que o policial afirmou que havia encontrado drogas no
local. Aduziu que não havia nenhuma policial mulher, apenas
homens. Disse que enquanto os policiais faziam a revista a
declarante estava no sofá passando mal. Contou que não foi
levada até a delegacia e os policiais falaram que ela não
Documento eletrônico VDA49720044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:29
Código de Controle do Documento: a8fd8f82-f0c8-47b7-ae4c-6fcd1bf5a491

precisava comparecer à delegacia em momento nenhum. Afirmou
que não acompanhou a abordagem dentro do carro. Aduziu que
não tem conhecimento sobre nenhum tipo de problema entre a
acusada e os policiais que a prenderam. Afirmou que durante a
revista estava no sofá de casa, pois estava passando mal. Disse
que não viu o momento que o policial encontrou a droga, pois
estava no sofá. Contou que a ré não deixava seus pertences no
local, apenas deixava a bolsa de bebê com os pertences da filha.
Aduziu que o policial mostrou uma bolsa preta dizendo que era
crack e que havia encontrado na sua residência.
Em seu interrogatório judicial, a ré ELIANE LINS SANTOS negou
a prática delitiva. Disse que já foi processada antes, que é
usuária mas colocaram como tráfico. Afirmou que deixou sua
filha como de costume, que ela estava com problemas
respiratórios e então, chamou um Uber para ir até a farmácia
comprar medicação. Contou que o carro foi parado pela polícia, o
rapaz do Uber e ela desceram do carro. Disse que olharam a
bolsa e dentro do carro do Uber e nada foi encontrado. Após, a
conduziram até onde havia falado que estava. Que os policiais
me bateram dentro de casa e dentro do carro, que estouraram o
ouvido esquerdo, que ficou cheia de hematomas. Afirmou que o
taxista foi liberado, mas que ele presenciou as agressões. Disse
que não conseguiu contato com o taxista para ele prestar
depoimento. Afirmou que estava indo comprar o remédio da filha,
que a viatura parou o Uber e não encontrou drogas em sua bolsa
pequena. Alegou que eram policiais militares, 4 policiais e todos
homens. Aduziu que os policiais fizeram revista na sua bolsa e
dentro do veículo. Asseverou que carregava apenas sua bolsa
pessoal. Contou que após o ocorrido, foi conduzida no carro da
polícia até a casa onde estava sua filha. Eles quebraram o
. Disse que os policiais fizeram
cadeado, começaram a revirar
a busca na residência e não encontraram nada; que após isso foi
agredida novamente, que bateram e xingaram-na. Alegou que
. Afirmou que já fez uma
sofre perseguições desses policiais
divulgação de um vídeo desses policiais fazendo uma abordagem
irregular; que os policiais fizeram com outras pessoas e após isso
sua vida virou um inferno.
Outra não foi a narrativa promovida pelo Tribunal de origem, que
assim se manifestou em relação as diligências policiais (fls. 13-48,
grifamos):
No caso em comento, os policiais observaram um
comportamento estranho da ré dentro do veículo, a qual
abaixou a cabeça para não ser identificada, momento no
e percebeu que ela era conhecida pelo bairro
qual a abordou
por prática de delitos da mesma natureza ao do presente caso.
Realizada a abordagem pessoal, foram encontradas 62
(sessenta e duas) "balinhas" de droga na bolsa da acusada, e
logo após a mesma confessou que o restante das drogas estaria
na residência de uma senhora, chamada Vânia.
Ato continuo, os policiais realizaram a busca domiciliar
no endereço informado pela apelante, local em que sua filha
estava, onde foram encontrados mais 210 (duzentos e dez)
gramas de droga dentro de um dos cômodos da residência.
Documento eletrônico VDA49720044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:29
Código de Controle do Documento: a8fd8f82-f0c8-47b7-ae4c-6fcd1bf5a491

Como se sabe, a jurisprudência deste colegiado vem se consolidando
e evoluindo para estabelecer balizas bem delineadas à realização da
busca pessoal e à sua validade jurídica.
No âmbito do julgamento do RHC n. 158.580/BA (relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, DJe de
), a Sexta Turma desta Corte
25/4/2022
Superior de Justiça traçou requisitos mínimos para a validade de tal
expediente.
Nesse sentido, foi estabelecida a exigência de fundada suspeita (justa
causa) para a realização da busca pessoal sem mandado judicial,
baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão
possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja
na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar
a diligência.
Fixou-se, ainda, a exigência da chamada referibilidade da medida, ou
seja, sua vinculação a uma das finalidades legais traçadas no art.
244 do CPP, notadamente quando houver fundada suspeita de que a
pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no
curso de busca domiciliar.
O objetivo é impedir abordagens e revistas exploratórias (fishing
), baseadas em suspeição genérica existente sobre
expeditions
indivíduos, atitudes ou situações.
Por tal motivo, buscas pessoais praticadas como "rotina" ou
"praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e
.
motivação exploratória, não satisfazem tais exigências
No citado
, assentou-se que (i) informações de fontes não
leading case
identificadas (como as denúncias anônimas) e (ii) intuições e
impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
(como aquelas apoiadas exclusivamente
maneira clara e concreta
no tirocínio policial ou a classificação subjetiva de determinada
atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou
expressão corporal como nervosa, ante a ausência de descrição
), não
concreta e precisa, pautada em elementos objetivos
preenchem o
probatório exigido, sendo certo que o
standard
eventual encontro posterior (descoberta casual) de objetos
ilícitos não convalida a busca realizada fora dos parâmetros
assinalados para a exigência da fundada suspeita, que deve
.
ser prévia
A violação de tais parâmetros legais resulta na ilicitude das provas
obtidas em decorrência da medida (art. 157 do CPP), bem como
daquelas que dela decorrerem em relação de causalidade (§ 1o do
mesmo dispositivo).
Anoto, ademais, que este colegiado, no HC n. 877.943/MS, de
relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, definiu que não chegam a
denotar a fundada suspeita reações sutis como (i) olhar ou desvio de
olhar, (ii) levantar ou sentar, (iii) andar ou parar de andar e (iv) mudar
a direção ou o passo.
Entretanto, no mesmo julgamento, considerou-se que fugir correndo
repentinamente ao avistar uma guarnição policial não configura, por si
só, flagrante delito, nem algo próximo disso para justificar que se
excepcione a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.
Documento eletrônico VDA49720044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:29
Código de Controle do Documento: a8fd8f82-f0c8-47b7-ae4c-6fcd1bf5a491

Trata-se, todavia, de conduta intensa e marcante que consiste em fato
objetivo - não meramente subjetivo ou intuitivo -, visível, controlável
pelo Judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo
gera suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a
posse de objeto que constitua corpo de delito (conceito mais amplo do
que situação de flagrante delito).
Em outros casos, como no AgRg no HC n. 846.939/SP, com relatoria
para o acórdão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, a evasão do acusado
avistado em ponto de tráfico de drogas em posse de uma sacola, ao
ver a guarnição policial, também foi apta a considerar ultrapassado o
mero subjetivismo e indicativo da existência de fundada suspeita de
que a sacola contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu
estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime.
No caso em análise, o que se depreende da narrativa fática
desenhada nos autos é que a busca pessoal foi fundamentada
simplesmente na percepção subjetiva dos policiais de que a paciente
estava com "
dentro do veículo, tendo
comportamento estranho"
abaixado "a cabeça para não ser identificada".
Dentro desse cenário, não vislumbro a necessária justa causa, aferida
de modo objetivo e concreto, a amparar as medidas adotadas pela
polícia em face da paciente.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE RECONHECIDA. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS
FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. BUSCA PESSOAL.
ABORDAGEM
POLICIAL
SEM
A
APRESENTAÇÃO
DE
FUNDADAS
RAZÕES.
VERIFICAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
SUPORTE NO FATO DE O RECORRENTE ESTAR EM
ATITUDE SUSPEITA. TESE DO PRÉVIO CONHECIMENTO DO
ENVOLVIMENTO
DO
AGRAVADO
COM
O
TRÁFICO.
INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE
IMPÕE.
1. Verifica-se a presença de manifesta ilegalidade,
porquanto não demonstrada a necessária justa causa,
apta
a
demonstrar
a
legalidade
da
abordagem
perpetrada, com suporte no agravado estar em atitude
suspeita.
2. Da denúncia extrai-se que, de acordo com o que restou
apurado, na data acima indicada, a equipe da polícia militar se
encontrava em patrulhamento, quando se deparou com o
denunciado em atitude suspeita (fl. 76).
3. Para a jurisprudência desta Corte Superior, necessária
investigação prévia, ainda que breve, ou campana no local
para a configuração do imprescindível flagrante a
justificar a abordagem.
4. [...] inexistem elementos robustos a indicar a existência de
tráfico de drogas (...), tais como monitoramento ou campanas,
movimentação de pessoas ou investigações prévias, afigurando-
se ilícita a prova obtida mediante violação de domicílio
desprovida de fundadas razões (AgRg no HC n. 815.881/GO,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, DJe
).
19/10/2023
5. O fundamento apresentado pelo agravante, de que a
Documento eletrônico VDA49720044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:29
Código de Controle do Documento: a8fd8f82-f0c8-47b7-ae4c-6fcd1bf5a491

razão pela qual o recorrido fora abordado, se dera pelo
prévio conhecimentos (sic) dos policiais militares do seu
envolvimento com a traficância, também é insuficiente a
justificar a abordagem conforme apresentada.
6. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quanto à
realização de busca pessoal, o próprio § 2o do art. 240 do
CPP consagra que é necessária a presença de fundada
suspeita para que seja autorizada a medida invasiva,
padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem
de indivíduo tão somente por ser conhecido pelo prévio
envolvimento delitivo e pelo subjetivo argumento de estar em
"atitude suspeita". (REsp n. 2.069.822/MG, Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe
).
28/11/2023
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2053717
/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifamos).
11/3/2024
14/3/2024
Destaco, outrossim, que há divergência em relação à pessoa
responsável pela realização da busca pessoal, uma vez que, conforme
consta na sentença (fls. 56-65) o policial militar Carlos Eduardo Lima
dos Santos
afirmou "

que a revista pessoal foi realizada na
", ao passo em que,
Delegacia por um policial feminina
, o também militar Gabriel Vasconcelos Alves
contraditoriamente

Felix afiançou que "o sargento Carlos Eduardo foi o responsável
", gerando dúvida, portanto, a respeito do
pela revista da acusada
(des)cumprimento da regra disposta no art. 249 do CPP, que
estabelece que "[A] a busca em mulher será feita por outra mulher, se
não importar retardamento ou prejuízo da diligência".
Noutro giro, a ilegalidade na busca pessoal inicialmente realizada
também mancha de nulidade as demais provas delas decorrentes, em
especial as obtidas mediante o posterior ingresso no domicílio, já que
evidente o nexo causal entre as diligências.
Dentro desse cenário, inescapável a conclusão de que a descoberta a
decorreu de buscas - pessoal e domiciliar - irregulares, em
posteriori
violação das normas de regência, o que torna imprestável, no caso
concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todas as dela
decorrentes (artigo 157 e seu §1o, do CPP).
Em caso semelhante, tive a oportunidade de reconhecer a invalidade
das buscas pessoal e domiciliar, face a ausência de prévia justa
causa.
Observe-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BUSCA PESSOAL E
DOMICILIAR. NERVOSISMO DO AGENTE. ABORDAGEM À NOITE
E EM PONTO CONHECIDO PELA INTENSA VENDA DE
NARCÓTICOS.
FUNDADA
SUSPEITA.
INEXISTÊNCIA.
DILIGÊNCIA POLICIAL ARBITRÁRIA E ILEGÍTIMA. NULIDADE.
CONSTATAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência (atual) trilhada por ambas Cortes de
Superposição, para a consecução da busca "pessoal" e
"domiciliar", despida de mandado judicial e albergada no art. 5o,
XI, da CF/88 e nos arts. 240, caput, 244 e 303, todos do CPP, no
Documento eletrônico VDA49720044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:29
Código de Controle do Documento: a8fd8f82-f0c8-47b7-ae4c-6fcd1bf5a491

bojo de crimes permanentes, exige-se a presença da fundada
suspeita (justa causa), lastreada num juízo prévio de
probabilidade, justificada objetivamente - e não com esteio em
mero tirocínio policial, em vedada hipótese de prospecção
probatória (fishing expedition) - com base em circunstâncias do
caso concreto, aptas a autorizar a legitimada atuação policial.
2. É cediço que, a descoberta eventual ou fortuita (a posteriori) de
objetos ilícitos em poder do agente, em situação de flagrância,
mas apenas revelada durante o curso da diligência,
rotineiramente fruto de valoração isolada de denúncias
anônimas e intuições (subjetivas) policiais - com base (v.g.) no
mero nervosismo do agente e abordado em local conhecido pela
venda de narcóticos - não convalida o procedimento realizado,
tampouco o mosaico probatório dele decorrente, nos moldes dos
arts. 157, § 1o, 563 e 564, IV, todos do CPP.
3. Em recente julgado, a Suprema Corte verberou: não se
considera a fundada suspeita, apta a legitimar a busca pessoal,
quando lastreada em abordagem ocorrida em local conhecido
pelo tráfico de drogas e depois de os recorridos mudarem a
postura repentinamente ao avistarem a guarnição policial, de
modo a apressaram o passo e a se "cutucarem" (STF - ARE
1485279 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
, Pub.
).
20/05/2024
12/08/2024
13/08/2024
4. Na espécie, pelo que delineado no acórdão recorrido,
depreende-se que os policiais estavam em patrulhamento
policial, em área conhecida pelo intenso tráfico de drogas,
quando avistaram o apelante aparentando nervosismo e
desconfiança com a aproximação da guarnição, o que justificou
a revista pessoal e a consequente apreensão de 5 (cinco)
micropontos de LSD. Na sequência, após o flagrante, os
policiais resolveram se deslocar à residência do réu, cuja
busca resultou na apreensão de mais entorpecentes.
5. Tal delineamento processual não saneia o (eivado)
procedimento de busca pessoal e, por corolário (pelo nexo
probatório subjacente), o contaminado ingresso domiciliar
realizado pelos agentes posteriormente, bem como demais
elementos de convicção decorrentes, à luz da garantia
(pétrea) do devido processo legal e cogente observância ao
princípio da interdependência dos atos processuais, com
matiz na positivada teoria dos frutos da árvore
envenenada, consoante interpretação sistêmica dos arts. 157, §
1o, 563 e 564, IV, e 573, 1o, todos do CPP, c/c o art. 5o, XI, da CF
/88.
6. Neste cenário, ratifica-se a declaração de nulidade do feito
e, por consectário lógico, por não remanescerem provas
hábeis (independentes e lícitas) a manter a desidratada
persecução criminal em tela, a absolvição do (ora)
agravado, na forma do art. 386, VII, do CPP.
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2670813
/RN, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
,
30/10/2024
DJe de
, grifamos).
6/11/2024
Ante o exposto, não conheço do
, mas
habeas corpus
concedo a
, para reconhecer a invalidade das buscas -
ordem, de ofício
pessoal e domiciliar - e a consequente ilicitude das provas por tais
Documento eletrônico VDA49720044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:29
Código de Controle do Documento: a8fd8f82-f0c8-47b7-ae4c-6fcd1bf5a491

meios obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, a
redundar, por ausência completa de prova da materialidade delitiva,
na
da paciente,
absolvição
determinando, ainda, caso esteja
com sua liberdade obstada por força do processo objeto deste
habeas corpus, que seja imediatamente colocada em liberdade,
salvo se por outro motivo estiver presa.
Comunique-se à origem, com
, para cumprimento integral,
urgência
devendo ser, inclusive, providenciada, se for o caso, a imediata
,
.
soltura da paciente
se por outro motivo não estiver presa

Consoante assentado na decisão monocrática, para muito além
da divergência em relação à pessoa responsável pela realização da busca
pessoal procedida em face da agravada, depreende-se da narrativa fática que a
busca pessoal foi fundamentada simplesmente na percepção subjetiva dos
policiais de que a agravada estava com comportamento estranho dentro do

veículo, tendo abaixado
, de modo que não
a cabeça para não ser identificada
havia fundadas razões para a realização da busca pessoal, tendo as diligências
policiais contrariado os parâmetros de validade exigidos pela jurisprudência
desta Corte de Justiça, de modo que a ilegalidade na busca pessoal
inicialmente realizada também manchou de nulidade as demais provas delas
decorrentes, em especial as obtidas mediante o posterior ingresso no domicílio,
já que evidente o nexo causal entre as diligências.
Desse modo, a decisão agravada dever ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49720044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:29
Código de Controle do Documento: a8fd8f82-f0c8-47b7-ae4c-6fcd1bf5a491

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 988.130 / SE
Número Registro: 2025/0084058-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00113856620238250001 113856620238250001 202304628 202320100178 202400334797 202451855
30422023
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE VICTOR SILVA DA COSTA
ADVOGADO
: JOSE VICTOR SILVA DA COSTA - SE013629
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: ELIANE LINS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ELIANE LINS SANTOS
ADVOGADO : JOSE VICTOR SILVA DA COSTA - SE013629
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
Documento eletrônico VDA50168801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:42:04
Código de Controle do Documento: 9eea4ad2-2976-4365-bc4e-5486c8dad84a

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:42:04
Código de Controle do Documento: 9eea4ad2-2976-4365-bc4e-5486c8dad84a